Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.

3. Os argumentos tidos por obscuros e contraditórios, ao contrário do afirmado pela recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.

5. Embargos de Declaração opostos pela Ré/Apelante conhecidos e não providos. Decisão unânime.